Tribunal: TJDFT
Processo: 0741013-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração nos quais o Distrito Federal alega que o Acórdão “se omitiu sobre a inaplicabilidade da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros de mora), e considerou válida a incidência da SELIC sobre o valor total acumulado”.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. A Embargante não se conforma com a decisão, e, a pretexto de apontar vícios no julgado, o que na realidade pretende é o rejulgamento do recurso com nova apreciação dos pontos deduzidos nos embargos, propósito que não pode ser alcançado na via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.